Tribunal: TJPA
Processo: 0800383-84.2022.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800383-84.2022.8.14.0073

APELANTE: SUSANA RODRIGUES DO NASCIMENTO

APELADO: E. O. S.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800383-84.2022.8.14.0073

COMARCA DE ORIGEM: RURÓPOLIS

APELANTE:
SUSANA RODRIGUES DO NASCIMENTO

ADVOGADO:
RENATO FERREIRA DE BARROS NETO -
OAB/PA 24.141

APELADA:
E. O. S.

REPRESENTANTE LEGAL:

MÁRCIA JEANE CASTRO DE OLIVEIRA

ADVOGADO:
NADILSON CARDOSO DAS NEVES -
OAB/PA 26.858

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM”. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROPÓSITO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. SUPOSTO RELACIONAMENTO CONFIGURADO NO MÁXIMO COMO NAMORO QUALIFICADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de reconhecimento de união estável "post mortem" proposta pela apelante, sob a alegação de que conviveu em união estável com o falecido por três anos até o seu óbito.

Sentença de improcedência proferida pelo juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que não houve comprovação da convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituir família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em verificar se há elementos suficientes nos autos para o reconhecimento da união estável entre a apelante e o falecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Para a configuração da união estável, exige-se a comprovação da convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.

5. A simples existência de um relacionamento duradouro e público não é suficiente para caracterizar a união estável, sendo essencial a demonstração do propósito inequívoco de constituir família.

6. No caso concreto, as provas apresentadas limitam-se a fotografias e elementos frágeis, insuficientes para atestar a existência de união estável. Não há testemunhas ou outros documentos que comprovem a comunhão de vida e de interesses patrimoniais.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) diferencia a união estável do chamado “namoro qualificado”, sendo este caracterizado por um relacionamento longo e público, mas sem a intenção de constituir família. Precedente: REsp 1454643/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 10/03/2015.

8. Diante da ausência de elementos que comprovem o propósito de constituição de família, o relacionamento entre a apelante e o falecido configura-se como namoro qualificado, não se justificando o reconhecimento da união estável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida
.

Tese de julgamento:

1. "Para o reconhecimento da união estável, exige-se a demonstração inequívoca do propósito de constituição de família, sendo insuficiente a mera convivência pública, contínua e duradoura."

2. "A ausência de prova concreta da comunhão de vida e de interesses patrimoniais impede o reconhecimento da união estável, configurando-se, no máximo, um namoro qualificado."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
SUSANA RODRIGUES DO NASCIMENTO
, manifestando seu inconformismo contra a sentença de id. 23730117 proferida pelo MM. Juízo de Direito da comarca de Rurópolis, que julgou improcedente a demanda de AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTAVEL “POST MORTEM”, interposta pela Apelante em desfavor da filha menor do de cujus.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, onde em suas razões recursais de id. 23730123, aduz em apertada síntese, que conviveu em união estável com o de cujus ANTÔNIO WILLIAMS PINHEIRO DE SOUZA, no período de 3 anos, perdurando até ao falecimento do seu companheiro e, não obstante tenha sido soberbamente demonstrado o direito da Autora apelante, o juízo de primeiro grau entendeu por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido feito na inicial, alegando que a Autora não desincumbiu-se do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Afirma que possui provas suficientes para que seja reconhecida a união estável com o falecido, pois está claro que havia mútua assistência afetiva, moral e material entre ambos, merecendo reforma o entendimento do Juízo de piso.

Contrarrazões ofertadas no id. 23730124, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém, (PA),

2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente o pedido de declaração de união estável e de partilha igualitária dos bens adquiridos na constância da união estável.

Após acurada análise dos autos, adianto que não assiste razão à apelante.

Sobre a matéria, o Código Civil dispõe:

“Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família".

Com efeito, vários são os requisitos necessários para o reconhecimento da União Estável, quais sejam: a coabitação, em regra; a convivência pública; a demonstração de continuidade do relacionamento e, sobretudo, o interesse de constituir família.

Posta a questão nesses termos, a simples apresentação de algumas fotos da autora na companhia do falecido, não é suficiente para o reconhecimento da União Estável.

Neste sentido, é necessário demonstrar a continuidade do relacionamento e que este se deu de forma pública e notória, ou seja, é necessário comprovar que a sociedade reconhecia o relacionamento conjugal.

Por fim, é incontornável a demonstração do interesse de constituir família que deságua na necessidade dos companheiros em dividir os ônus e bônus da vida em comum, essência do compartilhamento da vida familiar.

No caso em voga, pretende a autora ver reconhecida a união estável com ANTÔNIO WILLIAMS PINHEIRO DE SOUZA, de julho de 2018 até seu falecimento em 12.04.2021. No entanto, em detida análise às provas dos autos, verifica-se que não estão presentes os elementos a justificar o reconhecimento da união estável entre a autora e o de cujus, de sorte que a sentença merece ser mantida.

Nesse espeque, nenhuma testemunha foi ouvida em juízo e nem foi apresentado nenhum documento que atestasse a relação de união estavel ou de dependencia economica/previdenciaria entre a autora e o de cujus.

No caso em tela, no máximo, seria possível admitir que existia entre os dois um relacionamento público, possivelmente contínuo, mas ausente a comprovação do propósito em constituir família. Com isso, não se está desconsiderando as fotos juntas dos dois, mas não resta comprovado de forma inequívoca que o relacionamento entre os dois se dava com o propósito de constituir família.

Por isso, a sentença deve ser mantida, porquanto o relacionamento entre os dois, no máximo, deve ser reconhecido como namoro qualificado.

A esse respeito, confira-se o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL E RECURSO ESPECIAL ADESIVO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, ALEGADAMENTE COMPREENDIDA NOS DOIS ANOS ANTERIORES AO CASAMENTO, C.C. PARTILHA DO IMÓVEL ADQUIRIDO NESSE PERÍODO. 1. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 2. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NAMORADOS QUE, EM VIRTUDE DE CONTINGÊNCIAS E INTERESSES PARTICULARES (TRABALHO E ESTUDO) NO EXTERIOR, PASSARAM A COABITAR. ESTREITAMENTO DO

R E L A C I O N A M E N T O , C U L M I N A N D O E M N O I V A D O E , POSTERIORMENTE, EM CASAMENTO. 3. NAMORO QUALIFICADO. VERIFICAÇÃO. REPERCUSSÃO PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA. 4. CELEBRAÇÃO DE CASAMENTO, COM ELEIÇÃO DO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. TERMO A PARTIR DO QUAL OS ENTÃO NAMORADOS/NOIVOS, MADUROS QUE ERAM, ENTENDERAM POR BEM CONSOLIDAR, CONSCIENTE E VOLUNTARIAMENTE, A RELAÇÃO AMOROSA VIVENCIADA, PARA CONSTITUIR, EFETIVAMENTE, UM NÚCLEO FAMILIAR, BEM COMO COMUNICAR O PATRIMÔNIO HAURIDO. OBSERVÂNCIA . NECESSIDADE. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA; E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. (..) 2.1 O propósito de constituir família, alçado pela lei de regência como requisito essencial à constituição da união estável - a distinguir, inclusive, esta entidade familiar do denominado"namoro qualificado"-, não consubstancia mera proclamação, para o futuro, da intenção de constituir uma família. É mais abrangente. Esta deve se afigurar presente durante toda a convivência, a partir do efetivo compartilhamento de vidas, com irrestrito apoio moral e material entre os companheiros. É dizer: a família deve, de fato, restar constituída. 2.2. Tampouco a coabitação, por si, evidencia a constituição de uma união estável (ainda que possa vir a constituir, no mais das vezes, um relevante indício), especialmente se considerada a particularidade dos autos, em que as partes, por contingências e interesses particulares (ele, a trabalho; ela, pelo estudo) foram, em momentos distintos, para o exterior, e, como namorados que eram, não hesitaram em residir conjuntamente. Este comportamento, é certo, revela-se absolutamente usual nos tempos atuais, impondo-se ao Direito, longe das críticas e dos estigmas, adequar-se à realidade social.(...) (REsp 1454643/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 10/03/2015)

O STJ já enunciou que "o propósito de constituir família, alçado pela lei de regência como requisito essencial à constituição da união estável - a distinguir, inclusive, esta entidade familiar do denominado"namoro qualificado" -, não consubstancia mera proclamação, para o futuro, da intenção de constituir uma família. É mais abrangente. Esta deve se afigurar presente durante toda a convivência, a partir do efetivo compartilhamento de vida, com irrestrito apoio moral e material entre os companheiros. É dizer: a família deve, de fato, restar constituída". (Resp. 1.454.643/RJ - Relator Min. Marco Aurélio Bellizze - Terceira Turma - Dje.: 10/03/2015).

Assim, ainda que a relação da autora com o de cujus, se tratasse de uma relação duradoura, pública e contínua, pelo acervo probatório dos autos, não há prova de que existia o objetivo de constituir família, mas apenas poderíamos supor tratar-se de um plano futuro e hipotético de casamento, o que é comum à maioria dos relacionamentos, pelo que se trata no máximo, de um namoro qualificado e não de uma união estável, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

Desta feita, considerando que a autora/recorrente não colacionou ao feito nenhum documento que atesta a existência da aventada união, à exceção das fotos apresentadas, inexiste provas sólidas e concretas acerca da existência de relacionamento entre a autora e o falecido.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 09/04/2025